Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. ORDEM EMANADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIVIL. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a necessidade de integração do acórdão, por meio do julgamento dos presentes embargos de declaração, com a finalidade de que seja procedida a distinção entre a recomposição prévia da reserva matemática e o mero recolhimento das contribuições, esclarecendo a qual delas se refere a condenação imposta por meio do acórdão que consubstanciou o julgamento da apelação interposta pelo demandante
2. O acórdão embargado, embora tenha inicialmente se referido ao fato de que “o participante torna-se responsável pelo custeio da diferença de contribuições pessoais e patronais decorrentes da mencionada preservação”, consignou também que “para que seja preservado o salário de participação do autor deve ser providenciada a recomposição matemática correspondente ao período”. 2.1. Afigura-se evidente, portanto, que a conclusão relativa à necessidade de recomposição prévia da reserva matemática, pela embargante, não decorre do raciocínio anteriormente exposto. 2.2. Retroativamente, não é possível falar-se em prévia recomposição da reserva matemática, mas tão somente do valor necessário à recomposição da reserva que garante o pagamento do benefício ao autor. 2.3. Por essa razão, o acórdão embargado explicitamente indicou, em seu dispositivo, que a aludida “recomposição da reserva matemática” [rectius: recomposição da reserva que garante o pagamento do benefício] deveria ser procedida pelo demandante, a indicar que, com efeito, houve equívoco na utilização da expressão que nomeia o cálculo atuarial, como corretamente argumentado pelo embargante.
3. Recurso conhecido e provido.